Tribunal: STF
Processo: ARE 725910
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Decisão de inadmissibilidade. Fundamentos não impugnados. Agravo regimental. Fundamentação deficiente. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que devem ser impugnados, na petição de agravo, todos os fundamentos da decisão com que não se tenha admitido o apelo extremo. 



    2. As questões suscitadas na petição de agravo regimental são dissociadas da discussão travada nos autos. Incidência da Súmula nº 284/STF.



    3. Agravo regimental não provido.